Tribunal: TJDFT
Processo: 0035186-50.2012.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO PARTICULAR. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Interposto Recurso Inominado da parte autora, visando à condenação da CEB à obrigação de fazer, consistente na instalação de medidor em sua residência, situado no Condomínio Rural Mestre D’Armas II, com fornecimento de energia, bem como ao pagamento de indenização, por dano moral.
2. O fato de não ter sido designada audiência para oitiva de testemunhas, não configura cerceamento de defesa por impedimento à produção de prova oral, nem viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, notadamente quando verificado que o conjunto probatório mostra-se suficiente à livre apreciação do Juiz e, por conseguinte, à formação do seu convencimento motivado (art. 5o da Lei n. 9.099/95). Preliminar rejeitada.
3. Encontra respaldo legal a recusa da recorrida em fornecer ao consumidor energia elétrica, em área no qual situa-se condomínio irregular, nos termos do Decreto Distrital n. 32.898/2011; art. 6o, c/c Resolução ANEEL 414/10. Cabe destacar que o referido decreto criou o Comitê de Combate ao Uso Irregular do Solo, destinado a desenvolver ações de prevenção, controle e erradicação das ocupações irregulares do solo e das áreas de proteção ambiental no Distrito Federal. Desse modo, prevalece o princípio da legalidade, que não pode ser superado pela mera alegação de necessidade de tratamento isonômico em relação a moradores próximos que dispõem do serviço.
4. A propósito, este o entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais, no sentido de ser legítima a recusa de fornecimento de energia elétrica pela concessionária do serviço público quando se trata de pedido de novas instalações de redes e ligações em áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal (1a Turma Recursal, Acórdão n. 874808, DJE: 25/08/2015; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1005215, DJE: 28/03/2017; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1203599, DJE: 27/9/2019).
5. Ademais, na Ação Civil Pública n. 2012.01.1.084651-9 (PJ-e n. 0004497-17.2012.8.07.0018), ajuizada pelo MPDFT, com o objetivo de impedir à recorrida de negar ou interromper a prestação do serviço de energia elétrica aos moradores do Condomínio Rural Mestre D’Armas II, cumulada com condenação da recorrida por dano moral às famílias nele instaladas, verifica-se que os pedidos foram julgados improcedentes, com o reconhecimento judicial do parcelamento como irregular e em área de preservação, premissas que se tornaram imutáveis, ante o trânsito em julgado definitivo da sentença na data de 11/04/2019 (ID 34357436, autos da ACP).
6. No mais, a compensação por dano moral desafia a comprovação da violação aos direitos da personalidade. Ante a não comprovação de ato ilícito, inexiste dano moral.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão de ser beneficiária de gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.